Tribunal: TJMT
Processo: 1046543-98.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046543-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES LIMA - CPF: 065.832.291-53 (APELANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.

DATA DO SAQUE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a desfalques em conta vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial a data do saque realizado em 22/10/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: se há omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, aplicando a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que estabeleceu o prazo prescricional decenal e definiu como termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.

A questão da distribuição do ônus da prova foi implicitamente enfrentada quando se reconheceu que caberia ao autor demonstrar que sua ciência sobre os desfalques ocorreu em momento posterior ao saque realizado em 2001, aplicando-se a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao
R
ecurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Aduz que, desde a petição inicial, requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, questão que não foi enfrentada pelo acórdão embargado.

Sustenta que, caso o STJ venha a fixar entendimento favorável à aplicação do CDC e à inversão do ônus probatório, o julgamento realizado por esta Câmara ficará prejudicado.

Requer o acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa
sobre a
questão da inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória. Para tanto, aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150 (REsp n. 1.951.931/DF), que estabeleceu o prazo prescricional decenal e definiu como termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A decisão colegiada reconheceu expressamente que, segundo a teoria da
actio
nata, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques, sendo necessária a comprovação efetiva nos autos, salvo elementos que configurem ciência presumida. No caso concreto, o acórdão identificou que a movimentação registrada em 22/10/2001, descrita como "PGTO APOSENTADORIA AG: 2363" no extrato anexado à inicial, não foi contestada ou esclarecida pelo embargante, configurando o momento de ciência presumida dos desfalques.

A questão da distribuição do ônus da prova, embora não expressamente mencionada no acórdão, foi implicitamente enfrentada quando se reconheceu que caberia ao autor demonstrar que sua ciência sobre os desfalques ocorreu em momento posterior ao saque realizado em 2001. Tal conclusão decorre da aplicação da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito.

Ademais, mesmo que se considerasse aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, tal circunstância não teria o condão de modificar o termo inicial da prescrição, que, conforme definido pelo STJ, é o momento da ciência do desfalque pelo titular. No caso, o acórdão identificou elementos objetivos que demonstram a ciência presumida do autor quando do saque realizado em 2001, não havendo qualquer prova em sentido contrário.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não tem o condão de alterar regras de direito material, como aquelas relativas à prescrição. Seu efeito limita-se ao campo processual, facilitando a produção probatória pelo consumidor, mas não modificando prazos prescricionais ou seus termos iniciais, que são regidos por normas específicas.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia e aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida
.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025